Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação de prazo, concedendo 30 (trinta) dias para regularização da representação processual, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021 14:21:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador